Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifico que o Agravante não é beneficiário de gratuidade e não comprovou o pagamento do preparo. Desse modo, intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora